Tribunal: TJSP
Processo: 1013957-67.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – Contrato de financiamento estudantil – FIES – Ato jurídico perfeito e acabado – Vícios inexistentes – Veiculação por parte das instituições de ensino de amortização integral e irrestrita desse financiamento - Imposição de condições posteriores à celebração – Circunstância que configura propaganda enganosa e abusiva –

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – Contrato de financiamento estudantil – FIES – Ato jurídico perfeito e acabado – Vícios inexistentes – Veiculação por parte das instituições de ensino de amortização integral e irrestrita desse financiamento - Imposição de condições posteriores à celebração – Circunstância que configura propaganda enganosa e abusiva – Responsabilidade solidária da instituição de ensino reconhecida – Recurso provido em parte.